Tribunal: TJMT
Processo: 0028266-92.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEMAR LEITE FARIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os crimes ocorridos em sede de violência doméstica, tem por sentido valorar como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão de inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028266-92.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMAR LEITE FARIAS - CPF: 007.933.521-77 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), TAYZE DE SANT ANA PINHEIRO - CPF: 700.250.271-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMAR LEITE FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO
.

Os crimes ocorridos em sede de violência doméstica, tem por sentido valorar como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão de inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0028266-92.2017.8.11.0042

APELANTE: ADEMAR LEITE FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante a Primeira Vara Especializada de Violência e Familiar contra a Mulher de Cuiabá,
Ademar Leite Farias
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 21 da Lei de Contravenções Pens, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com os efeitos da Lei 11.340/2006.

A peça acusatória, recebida em 6.11.2017 (ID. 22241453), é do seguinte teor:

“ (...) Consta dos autos que, no dia 07.04.2017, por volta das 23:00 horas, no Supermercado Comper situada na Av. Fernando Corrêa da Costa, n° 2754, bairro Jardim Petrópolis, nesta cidade e comarca de Cuiaba.MT, o denunciado
ADEMAR LEITE FARIAS
praticou vias de fato contra a vítima Tayze de Santana Pinheiro, sua companheira.

Da Narrativa
:

É do caderno informativo que a vítima e o denunciado ADEMAR conviviam havia cerca de 09 (nove) anos e tiveram 01 (uma) filha.

Extrai-se dos autos, que o relacionamento do casal estava indo bem, até que a vítima descobriu uma traição por parte do increpado e, a partir daí, começaram as agressões.

Apurou-se dos autos que, no dia em testilha, a vítima, que trabalhava no Supermercado Comper, estava saindo do seu local de trabalho quando, de inopino, foi abordada pelo implicado que passou a agredi-la fisicamente, sem, contudo, lhe deixar lesões aparentes.

Segundo testemunhas, inclusive, a vítima sempre se apresentava ao trabalho ostentando marcas de agressões físicas.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato
DENUNCIO, ADEMAR LEITE FARIAS
como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei

n° 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), c/c artigo 61, inciso II, alínea do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva da vítima abaixo arrolada e subsequente

Interrogatório, até sentença final condenatória. (...).”
[Denúncia, ID. 22240484].

Processado o feito, sobreveio sentença em 17.07.2018 (ID. 22241469 a 22241471), a qual julgou procedente a ação penal para condenar o denunciado, como incurso no artigo
21 do Decreto-Lei 3.688/41, com a incidência do art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal
, à pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto,
nos termos do artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

Inconformada, a defesa apelou, ID. 22241496.

Nas razões recursais, ID. 22241497, postulou pela reforma da sentença, com a absolvição do réu, por insuficiência probatória, com aplicação do princípio
in dubio pro reo,

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo Ministério Público, requerendo a manutenção da sentença condenatória, ID. 22241499.

Nesta instância, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do apelo defensivo, ID. 25260457

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019